Tribunal: TJDFT
Processo: 0003531-55.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A qualificadora somente poderá ser excluída, na fase de pronúncia, quando inequivocamente dissociada do conjunto probatório, bastando a constatação da materialidade do crime e indícios de sua autoria. Na fase de admissibilidade da acusação, eventuais dúvidas devem ser dirimidas segundo o princípio do in dubio pro societate. 1. 1. No caso, há fortes sinais de que o pronunciado, após cessada a discussão e já tendo deixado o local dos fatos, retornou, portando arma de fogo e efetuou, ao menos, 9 (nove) disparos que atingiram o ofendido, causando-lhe a morte. Mantida a majorante do recurso que dificultou a defesa da vítima.
2. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.